Tribunal: TJSP
Processo: 0023773-87.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0023773-87.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENAN
SILVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, VENCIDO O E. RELATOR
SORTEADO, EXMO. DES. ALEXANDRE ALMEIDA, QUE DECLARARÁ.
ACÓRDÃO COM O E. 3o JUIZ, EXMO. DES. MARCO ANTÔNIO COGAN.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
ANTÔNIO COGAN, vencedor, ALEXANDRE ALMEIDA, vencido, SÉRGIO RIBAS
(Presidente).
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
Marco Antônio Cogan
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0023773-87.2019.8.26.0041
Comarca de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Débora de Oliveira ribeiro
Agravante: Ministério Público
Agravado: Renan Silveira dos Santos
TJSP - Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.770
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO
MINISTERIAL QUANTO AO AGRAVADO NÃO
FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL PARA A FORMA MENOS
GRAVOSA,
COM
EMBASAMENTO,
TÃO
SOMENTE, EM ATESTADO CARCERÁRIO DE
BOA CONDUTA, E CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO
IDEAL DE PENA NA FORMA FECHADA.
CASO EM QUE SE ENCONTRA CONDENADO AO
CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL TOTAL
DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE
ROUBO QUALIFICADO, A DENOTAR TRATAR-
SE DE PESSOA PERIGOSA, O QUE ENSEJA A
NECESSIDADE DE SUA SUBMISSÃO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Recurso provido, por maioria.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em desfavor de
Renan Silveira dos Santos contra a decisão da MMa Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que deferiu a
progressão do agravado para o regime prisional semiaberto (fls. 25/26).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a decisão monocrática
deve ser reformada, argumentando que o atestado de comportamento
carcerário não traz elementos mínimos necessários para a análise do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a concessão de progressão de regime, somando-se a tal que não
praticar faltas disciplinares é o mínimo que se espera no interior da unidade
prisional, sendo a mantença de bom comportamento dever do condenado.
Acrescenta que o agravado cumpre pena pela prática de roubo, durante a
execução do qual se valeu de simulação de estar armado para ameaçar a
vítima e dela subtrair o telefone celular, o que demonstra seu desprezo às
normas mais basilares da vida em sociedade, e reclama especial atenção na
análise de preenchimento dos requisitos para a concessão de benefícios.
Conclui postulando o provimento do agravo para que seja cassado o
benefício concedido, determinando-se a realização de exame criminológico
(fls. 02/06).
A
Defensoria
ofertou
contraminuta,
pleiteando
o
desprovimento do agravo ministerial, e a mantença da decisão monocrática
(fls. 45/49).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 50).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Milton Theodoro Guimarães Filho, se pronunciou pelo provimento
do recurso ministerial (fls. 58/63).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso vertente, por maioria de votos, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recepcionar o reclamo ministerial.
Por primeiro, de se observar que, muito embora o artigo 112,
da Lei de Execução Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela
Lei n.o 10.792/03, não mais traga em seu bojo a exigência da feitura do
exame criminológico como pressuposto para progressão de regime
prisional, também não veda a determinação de efetuação dessa perícia por
iniciativa judicial que, aliás, é garantida pelo artigo 196, desse diploma, daí
porque nenhuma ofensa decorre desse texto legal com relação ao princípio
da individualização da pena.
Nesse sentido já decidiu de há muito, inclusive, o extinto
Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo: -
“Progressão
Análise do mérito do condenado
Possibilidade

Inteligência do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei no
10.792/03:
“O art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei no
10.792/03, não afastou do Juiz a possibilidade de analisar o mérito do
condenado para conceder ou não progressão de regime prisional. Isto
porque, se o referido preceito não obriga a realização do exame
criminológico em todos os pedidos de progressão, também não impede
que o julgador procure reunir elementos para a formação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convicção. A mudança na lei visou apenas tornar mais célere a
tramitação das execuções, sem contudo limitar as funções, do
Magistrado, caso em que este ficaria vinculado ao parecer do diretor
do presídio, cabendo-lhe, tão-somente, a função de homologar os
benefícios pleiteados” [TACRIM-SP: Habeas Corpus no 480.824/1
São José do Rio Preto 3a Câmara Relator: Juiz Fábio Gouvêa j.
17.8.2004 V.U. (voto no 9.783).
E também: - “Ainda que desnecessária a realização do
exame criminológico, em razão do disposto na Lei no 10.792/03, é
possível, excepcionalmente, considerar-se a avaliação da equipe técnica
acerca da progressão de regime do sentenciado quando não houver
fundamentação na manifestação do diretor do presídio que, sem
referir-se à conduta carcerária do reeducando, opina genericamente
em relação à situação de todos os presos”. (TACRIM-SP: Agravo em
Execução no 1.427.697/5- São Paulo 1a Câmara Relator: Juiz Guilherme
G. Strenger j. 6.5.2004 V.U. (Voto 1.374).
E nada trouxe de novo sobre ao tema a Súmula Vinculante no
26, vez que a discricionariedade quanto a realização da perícia sempre foi
observada.
No caso concreto se depreende que o agravado se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado, conforme boletim informativo de fls. 14/15, ao cumprimento
da pena corporal total de quatro anos de reclusão, pela prática de roubo,
delito doloso grave, cometido com emprego de violência ou grave ameaça
contra a pessoa, o que, por si só, enseja maior cautela na análise de suas
condições para recebimento de benesses.
Contudo, ainda que tenha sido satisfeito o requisito de ordem
objetiva, oportunas são as argumentações do representante do Parquet, em
Primeiro Grau, quanto ao não preenchimento do requisito de ordem
subjetiva.
E embora o exame criminológico, como já dito, não se
configure como pressuposto para a progressão de regime, bastando para
tanto que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena imposta, e que ostente
bom comportamento carcerário, no caso em análise, como já explicitado,
vê-se que precipitada foi a concessão da benesse.
Portanto, o fato de ter sido progredido tão somente com base
em atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para se
concluir pela conveniência de sua progressão. Bom comportamento não se
confunde com aptidão, ou adaptação do condenado, e muito menos serve
como demonstração de sua readaptação social, pois ele deve dar mostra
segura de que realmente encontra-se apto ao novo regime que irá vivenciar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto que, o que deve ser preservado em casos como este é a segurança da
própria sociedade.
É necessário, pois, que se conheça a total capacidade do
condenado em adaptar-se ao regime menos rigoroso, com contenção de
seus impulsos delitivos, já demonstrados pela existência da condenação
citada, não bastando, para tal, o aludido atestado, sendo impossível o
abrandamento do antes fixado na forma fechada, para cumprimento de
pena corporal, sem que se faça tal avaliação.
Neste sentido destaca-se: “O condenado deve ser avaliado,
aliás, em função do regime para qual pretende progredir; terá que ser
examinado tendo em vista as regalias de que irá gozar no regime
progressivo seguinte.” (RJTJRS 135/32).
Demais, não tratou a Lei n.o 7.210/84 de revogar os ditames do
artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, bem como do artigo 196, da Lei
n.o 7.210/84, podendo, portanto, o Magistrado, determinar a realização de
perícia quando entender necessária tal providência, antes de decidir pela
concessão da benesse ao recluso.
Isto posto, por maioria, dá-se provimento integral ao agravo
ministerial para cassar a decisão monocrática e determinar o retorno do
recorrido Renan Silveira dos Santos ao regime prisional fechado, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se submeta ao necessário exame criminológico para aferição do
requisito de ordem subjetiva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Cuida-se de recurso interposto pelo representante
do Ministério Público em exercício perante o juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ,
Comarca de São Paulo, contra a r. decisão que deferiu ao sentenciado a
progressão para o regime semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, com a devida vênia da d. maioria, forçoso concluir que não
procede o inconformismo manifestado pelo Ministério Público.
Não se discute que a progressão do sentenciado
para o regime menos rigoroso deve ser precedida da comprovação de
requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Também é incontroverso que o
Magistrado, tendo dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem
subjetiva, pode e deve determinar a realização de exame criminológico,
instrumento capaz de aferir os méritos do condenado.
Entretanto, não é menos verdade que hoje, com a
alteração da redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado, no
caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, o agravado foi condenado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da pena total de 4 anos de reclusão por crime de roubo e está
preso desde 11/03/2019 (fls. 14/15).
Cumpriu, dessa forma, o requisito objetivo
necessário para a progressão e comprovou bom comportamento carcerário
(fls. 13).
Assim, se o Magistrado entendeu que não
existiam indícios ou fatos concretos que sugerissem a necessidade da
realização do exame criminológico, o certo é que a simples gravidade
abstrata do delito não impede, por si só, o deferimento do benefício.
Bem por isso, por aqui, foi bem deferida a
progressão, em que pese o posicionamento assumido pelo Ministério
Público.
Nesse sentido:
"Não foi apresentada pelo Ministério Público,
contudo, nenhuma peculiaridade do caso que justificasse a exigência do
exame criminológico. Mencionou apenas a gravidade do crime de
maneira abstrata, a alegada longa pena a cumprir e a suposta
personalidade do agravado..." (TJSP, Agravo de Execução Penal n°
9000150-56.2015.8.26.0047, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Paiva Coutinho, julgado em 10/08/2016).
No
mesmo
sentido:
Agravo
no
7009257-43.2015.8.26.0344, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Maria Tereza do Amaral, julgado em 1/6/2016.
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta
desse entendimento:
"...Embora o advento da Lei n. 10.792/03 não
tenha vedado a realização do exame criminológico para a verificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime, impôs-se
ao Magistrado a necessidade de motivar a imprescindibilidade de
submissão do apenado ao exame. Nessa esteira, editou-se a Súmula n.
439 do STJ. Aplicando a legislação pertinente em cotejo com o
entendimento sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a
gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da pena a
cumprir não podem servir, por si sós, como fundamento para a
determinação de prévia submissão do apenado a exame criminológico.
Impõe-se que tal exigência decorra de algum elemento concreto atinente
ao período de execução da pena e à conduta carcerária do custodiado,
como a prática de novos delitos no curso da execução. Precedentes. Na
hipótese dos autos, o acórdão recorrido, ao cassar a decisão concessiva
da progressão de regime, assinalou a necessidade do exame
criminológico. Limitou-se, contudo, a apontar a gravidade abstrata dos
delitos praticados pelo apenado, bem como a menção a quantidade de
pena a cumprir, a fim de justificar a realização da perícia, não
apontando elementos concretos hábeis a demonstrar a necessidade de
realização do exame técnico para a formação de seu convencimento.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar ao Juízo das Execuções que analise o pedido de progressão
de regime formulado pelo paciente, independente da realização do exame
junto ao IMESC." (HC 328.299/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016);
"...Com efeito, no caso, o Tribunal a quo, ao
cassar a decisão do Juízo das Execuções Penais - o qual deferira o
pedido de progressão ao regime aberto - fundamentou-se, tão somente,
na gravidade abstrata dos delitos cometidos, na longevidade da pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir, e na defesa de uma interpretação rigorosa do artigo 114, I, da
LEP, circunstâncias que, segundo pacífico entendimento desta Corte
Superior de Justiça, não constituem motivação idônea para justificar o
indeferimento da benesse. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
ordem concedida de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro e restabelecer, em consequência, a decisão do Juízo da
primeira instância que deferiu o pedido de progressão do paciente para o
regime aberto." (HC 286.099/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Assim, observando-se, finalmente, que a decisão
foi proferida em 25/11/2019 (fls. 25/27), sem que exista nos autos qualquer
notícia em desabono à conduta do sentenciado, conforme informação do
sistema INTINFO anexada por determinação deste relator, merece ser
prestigiada a decisão monocrática, que bem analisou os fatos concretos
colocados nos autos e entendeu prescindível a realização do exame
criminológico.
Diante do exposto, meu voto NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCO ANTONIO PINHEIRO MACHADO
COGAN
FEAD47F
9
12
Declarações
de Votos
ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE
ALMEIDA
1012B2F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0023773-87.2019.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.